Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714691-37.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARIA INES FURTADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso por ela interposto para negar-lhe provimento. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 41164203. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se a embargada para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.